Tribunal: TJMMG
Processo: 2000061-19.2022.9.13.0005
Classe: Apelação Cível
Relator(a): JADIR SILVA
Órgão julgador: JADIR SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-08-10
Data de publicação: 2023-08-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 APELAÇÃO Processo n. 2000061-19.2022.9.13.0005 Relator: Desembargador Jadir Silva Julgamento: 10/08/2023 Publicação: 18/08/2023 Decisão: unânime EMENTA APELAÇÃO CÍVEL – PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA – SANÇÃO DISCIPLINAR DE DEMISSÃO DECRETADA APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO – DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA – ACOLHIMENTO – MÉRITO – PROCESSO ADMINISTRATIVO-DISCIPLINAR (PAD) INSTAURADO EM RAZÃO DE PRÁTICA DE ATOS QUE, EM TESE, CONSTITUEM FALTA AO DECORO, DANDO CAUSA A GRAVE ESCÂNDALO QUE COMPROMETEU A HONRA PESSOAL E O DECORO DA CLASSE – PARECERES DA COMISSÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO-DISCIPLINAR (CPAD) E DO CONSELHO DE ÉTICA E DISCIPLINA DOS MILITARES DA UNIDADE (CEDMU) POSSUEM CARÁTER CONSULTIVO E OPINATIVO – AUSÊNCIA DE VINCULAÇÃO DA DECISÃO – FUNDAMENTAÇÃO DA SOLUÇÃO DA AUTORIDADE ADMINISTRATIVA PONTUAL – DEMONSTRAÇÃO DA REALIZAÇÃO DO TIPO TRANSGRESSIONAL – EXATA CORRELAÇÃO ENTRE A IMPUTAÇÃO, AS PROVAS E A SANÇÃO DISCIPLINAR APLICADA – REGULARIDADE DA ATUAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO MILITAR – RECURSO IMPROVIDO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo apelante Evair José Gonçalves Dias e apelado o Estado de Minas Gerais, acordam os desembargadores da Segunda Câmara, por unanimidade, em conceder a gratuidade de justiça e, no mérito, também à unanimidade, em negar provimento ao recurso, mantendo, na íntegra, a respeitável sentença monocrática do juízo “a quo”. RELATÓRIO Trata-se de recurso de apelação interposto por Evair José Gonçalves Dias em face da sentença proferida pelo meritíssimo juiz de direito titular da Quinta Auditoria Judiciária do Estado de Minas Gerais - Cível (5ª AJME - Cível), que julgou improcedentes os seus pedidos apresentados nos autos da ação ordinária movida contra o Estado de Minas Gerais, em que se pretendia a declaração de nulidade do ato administrativo derivado do Processo Administrativo-Disciplinar (PAD) de Portaria n. 102.795/202 – 10ª RPM. Extrai-se dos autos que o referido militar, ora apelante, foi submetido ao Processo de Comunicação-Disciplinar n. 102.795/2020 – 10ª RPM, sendo a portaria inaugural constante nas páginas 2/4 de Evento 1 – COP11 dos autos originário, in verbis: TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 1 CONSIDERANDO QUE: 1.1 o comandante do 46º BPM, por meio dos autos da Sindicância Administrativa Disciplinar de portaria n. 115.039/2019 – 46º BPM, constante do anexo, noticiou a esta autoridade que o policial militar n. 141.798-9, Cb PM Evair José Gonçalves Dias, lotado atualmente no 1º Gp/2º Pel/98ª Cia PM/46º BPM, estaria oferecendo dinheiro a adolescentes, no distrito de Brejo Bonito/MG, em troca de favores sexuais, e ainda insistindo de forma deliberada com o envio de mensagens em redes sociais para que aceitassem o convite; 1.2 verifica-se que o comandante do 6º Pel/87ª Cia PM, ao tomar conhecimento da possível conduta antiética/ilícita adotada pelo militar acusado em face dos menores daquele distrito, a fim de certifica-la, deslocou-se até Brejo Bonito-MG e ouviu o adolescente L.A.A.P, 16 anos, reduzindo as declarações do menor a termo; 1.3 – o referido adolescente relatou que no decorrer do ano de 2018 e 2019, em várias oportunidades, o Cb PM Evair, lotado à época em Brejo Bonito, enviou-se mensagens de texto via Messenger do facebook e aplicativo Whatsapp oferecendo quantias em dinheiro para que praticasse sexo com ele, e que mesmo diante das negativas, o militar persistiu no envio de mensagens, solicitando, inclusive, que o adolescente enviasse números de contados de outros amigos que pudessem aceitar o convite; 1.4 – conforme infere-se da documentação, destacando-se a narrativa do reclamante e das testemunhas ouvidas, o fato também ocorreu com outros adolescentes e jovens, sendo que a conduta repreensível do militar repercutiu negativamente na comunidade de Brejo Bonito, denegrindo a imagem da Instituição Miliar e a honra pessoal do acusado; 1.5 – em detida análise dos autos da SAD, verifica-se que o militar, ao enviar mensagens para adolescentes através de aplicativo e redes sociais com intuito de manter relações sexuais com eles, em troca de dinheiro, conduta incompatível com os preceitos éticos da corporação, praticou ainda, em tese, os crimes comuns capitulados nos artigos 218-B e 228 do Código Penal, cuja análise está a cargo das autoridades competentes; 1.6 – abstraindo-se os aspectos criminais, evidenciou-se, nos autos, que o graduado praticou, em tese, as condutas antiéticas descritas no artigo 13, inciso II, e no artigo 15, inciso III c/c incisos VIII, X, XIII do artigo 9º, todos do CEDM; 1.7 – diante das condutas, praticadas de forma voluntária e consciente, o militar encontra-se, em tese, em situação que o incapacita a permanecer nas fileiras desta Instituição Militar Estadual, motivo pelo qual deverá responder perante a Comissão de Processo Administrativo Disciplinar respectiva, ocasião em que lhe serão assegurados os postulados constitucionais da ampla defesa e o exercício do contraditório, nos termos do artigo 63, da Lei n. 14.310/02 – CEDM, c/c o artigo 339 da resolução Conjunta n. 4.220, de 28Jun2012 – MAPPA; 1.8 por tudo o que foi exposto, o n. 141.798-9, Cb PM Evair José Gonçalves Dias, atualmente lotado no 1º Gp/2º Pel/98º Cia PM /46º BPM, encontra-se, em tese, incurso no dispositivo no inciso II, do artigo 64 – “praticar ato que afete a honra pessoal ou o decoro da classe, independente do conceito em que estiver classificado” – da Lei n. 14.310/02 – CEDM, e deve ser submetido a Processo Administrativo Disciplinar (PAD). Consta no processo originário que a Comissão de Processo Administrativo-Disciplinar (CPAD) se manifestou, por maioria de votos, pela procedência da acusação, emitindo parecer pela aplicação de sanção diversa da demissão, capitulada no art. 13, inciso III, e art. 15, inciso III, do Código de TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 Ética e Disciplina dos Militares do Estado de Minas Gerais – CEDM (Lei 14.310, de 19 de junho de 2002) – Evento 1 – COP 19, páginas 4/18 e COP 20, páginas 1/8. O Conselho de Ética e Disciplina dos Militares da Unidade (CEDMU) manifestou-se, à unanimidade, pela procedência da acusação, deliberando pela aplicação de sanção diversa da demissão, tipificada no art. 13, inciso III, e no art. 15, inciso III, do CEDM, com divulgação ostensiva – Evento 19 – COP20, páginas 14/18. A autoridade convocante divergiu dos pareceres do CPAD e CEDMU, manifestando-se pela aplicação da sanção de demissão do militar – Evento 1 – COP21 e COP22, páginas 1/13. Em decisão constante do Evento 1 – COP 23 e COP24, o excelentíssimo Comandante-Geral da PMMG decidiu pela procedência da acusação feita ao n. 141.798-9, Cb PM Evair José Gonçalves Dias, do 46º BPM/10ª RPM, e pela sua demissão das fileiras da Corporação Militar – Evento 1 – COP23/COP24. O meritíssimo juiz de direito titular na 5ª AJME-Cível julgou improcedente os pedidos dos autos, determinando a extinção do feito, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil (CPC). Condenou o autor ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios, os quais foram arbitrados em 10% (dez por cento) do valor dado à causa (Evento 57 – SENT1). O autor interpôs recurso de apelação (Evento 61 – APELAÇÃO1 – AJME). Primeiramente, requereu a concessão da gratuidade de justiça sob a alegação de estar desempregado. Narra que que é ex-Cabo PM – matricula n. 141.798-9, com 16 anos de serviço, conceito A+50 – e que, após a instauração de um PAD (Procedimento administrativo disciplinar) de Portaria n. 102.795/2020 – 10ª RPM, foi demitido. Disse que a “denúncia” aportada junto ao comando da Corporação da Polícia Militar de Minas Gerais é de que ele estaria oferecendo quantitativos em dinheiro a adolescentes no Distrito de Brejo Bonito, em troca de favores sexuais, e ainda insistindo com envio de mensagens em redes sociais para que aceitassem o convite, fato que, em tese, teria afetado a honra pessoal e o decoro da classe, nos termos do art. 13, III, c/c o art. 64, II, da Lei estadual n. 14.310, de 19 de junho de 2002. Afirmou, ainda, que tais fatos ocorriam em horário de descanso; que os próprios adolescente ouvidos no PAD, e os seus comandantes – de destacamento (Sargento Carlos Oliveira) e de pelotão (1º Tenente Luiz Paulo) – deixaram muito claro tal circunstância; que o comandante do destacamento categoricamente afirmou que “não o trocaria por qualquer outro militar”, comprovando seu grau de profissionalismo; que, no último pleito municipal, ficou como suplente de vereador, comprovando ser querido na comunidade em que trabalhava; e que a “denúncia” foi levada a efeito com fins vingativos. Alegou que os pareceres do CEDMU e CPAD foram contrários à pena de demissão; que o comandante de destacamento e o de pelotão afirmaram que tinham total confiança no seu profissionalismo, sendo favoráveis a sua permanência na PM, comprovando que o ato de demissão não atendeu aos ditames de razoabilidade, proporcionalidade e, consequentemente, da legalidade em razão da dignidade da pessoa humana; e que ele contava com 16 anos de serviço e se encontrava no conceito A+50. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 Aduziu que apesar de os pareceres serem ato da administração e não ato administrativo, conforme fundamento da sentença, é certo que os militares do CEDMU e CPAD são da mesma unidade em que ele servia, portanto, são os que mais tinham conhecimento de elementos sobre a sua vida e o ocorrido. Nesse ponto, aduziu, ainda, que a CPAD teve contato direto com os seus envolvidos, acusado e testemunhas, razão pela qual entende que seus pareceres representam a verdade real, e que o Comandante-Geral deveria estar a eles vinculados. Afirmou, também, que os policiais militares Tenente Luiz Paulo (comandante do pelotão de Serra do Salitre) e Sargento Carlos Oliveira (comandante do Subdestacamento de Brejo Bonito) onde se deram os fatos, chefes e superiores direto do militar, foram categóricos (Evento 1, páginas 144/148 do PAD) quando disseram que tal fato não afeta sua credibilidade e profissionalismo, razão pela qual manifestaram pela sua permanência na Instituição Militar. Salientou que a “denúncia” teve como base o depoimento de quatro adolescentes, os quais foram categóricos em dizer que os fatos não atrapalham o profissionalismo do acusado e foram favoráveis à sua permanência na corporação. Salientou, ainda, que tais depoimentos também comprovariam a ausência de grave escândalo ou a quebra de decoro que abalasse a permanência do acusado. Enfatizou que houve a condução coercitiva das testemunhas adolescentes, em viatura e sem a presença dos responsáveis, porquanto afirmaram que não pretendiam depor ou “denunciar” os fatos, pois entenderam tratar-se só de brincadeira, zoeira. Alegou, ainda, que, se o fato não afetou o profissionalismo do apelante, no mínimo, está ocorrendo uma discriminação em razão de sua opção sexual, o que não deve ocorrer na PMMG, por se tratar de uma instituição respeitadora dos direitos humanos e dos preceitos constitucionais. Ainda nesse ponto, argumentou que o fato se deu em sua esfera íntima, em razão de sua opção sexual, motivo pelo qual entende que a decisão de demissão é contrária às provas do procedimento administrativo, devendo ser declarada nula em razão da proporcionalidade, razoabilidade e da dignidade humana. Salientou que ocorreu o reformatio in pejus (art. 617 do CPP), quando da decisão do Comandante-Geral, porque este foi contrário aos pareceres do CEDMU e da CPAD, e que, assim agindo, a autoridade administrativa ultrapassou os limites da discricionaridade, invadindo o campo da legalidade, diante da ausência de razoabilidade e proporcionalidade de sua decisão. Alegou, por fim, que os fatos a ele imputados não se consumaram; que ele não estava de serviço ou fardado; que os fatos não passaram de “zoeira” e brincadeira com animus jocandi, conforme afirmaram os envolvidos; e que sua demissão é ato administrativo totalmente desproporcional e desarrazoável, por não configurar mácula à imagem e à honra pessoal. Quanto à ocorrência da prescrição, sustentou que, diferentemente dos fundamentos da respeitável a sentença, a suspensão dos prazos processuais no período pandêmico se deu mais precisamente entre 2020 e 2021; todavia, um dos fatos descritos na portaria inaugural do procedimento administrativo é datado de 2016 e, considerando que tal fato integra os fundamentos da TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 solução do PAD, restou provada a ilegalidade do ato punitivo administrativo, razão pela qual deverá ser invalidado. Requereu seja dado provimento ao recurso, para que seja reformada a sentença de 1º grau, a fim de que seja declarada a nulidade do Processo Administrativo-Disciplinar de Portaria n. 102.795/2020/10ª RPM, em razão dos vícios apontados, bem como da inobservância dos princípios da razoabilidade, da proporcionalidade, da equidade e da dignidade da pessoa humana e, via de consequência, seja determinada sua reintegração aos quadros da Corporação da Polícia Militar de Minas Gerais. O Estado de Minas Gerais apresentou contrarrazões ao recurso de apelação (Evento 68 – CONTRAZAP1). Sobre o pedido de assistência judiciária gratuita, aduziu que pedido semelhante já havia sido apresentado com a petição inicial, mas sem que o autor trouxesse qualquer documento que atestasse a sua condição financeira, bem como a necessidade do seu deferimento. Disse que o pedido de gratuidade judiciária não foi deferido considerando o fato de o próprio autor ter efetuado o preparo do feito (Evento 8). Disse, ainda, que, aliado a esse fato, o apelante não trouxe nenhum documento que ateste a sua condição financeira, até o presente momento, o que obstaculiza o seu requerimento, razão pela qual não deve ser provido. No mérito, sustentou que, por força normativa, os pareceres do CEDMU e CPAD detêm caráter meramente opinativo, podendo ou não ser acolhidos pela autoridade sancionadora competente, que, no caso, foi o Comandante-Geral da PMMG. Nesse aspecto, citou que o próprio Manual de Processos e Procedimentos Administrativos das Instituições Militares do Estado de Minas Gerais (MAPPA), em seu art. 367, caput e §1º, prevê a possibilidade de discordância entre os pareceres produzidos com a decisão final. Frisou que os pareceres, além de meramente opinativos, não possuem o condão de vincular a decisão da autoridade competente, não se podendo acatar a tese de que somente os militares integrantes das respectivas Comissões conheciam a verdade real, uma vez que todas as provas pertinentes se encontravam juntadas no processo administrativo, de tal forma que todos foram unânimes quanto ao cometimento de transgressão disciplinar, divergindo, unicamente, quanto à penalidade a ser aplicada. Alegou que a decisão do Comandante-Geral da PMMG (Evento 1-COP23) é taxativa quanto ao cometimento de grave transgressão administrativa, que vilipendiou os preceitos e princípios aos quais a própria Instituição se encontra vinculada, na qual, em concordância parcial aos pareceres elucidados alhures, acatou as acusações e decidiu por aplicar a pena capital, consoante art. 24, VI, do CEDM. Afirmou que o apelante insiste na tese de que era bem quisto na própria Corporação, todavia, tais alegações não são capazes de olvidar a grave transgressão praticada, que atacou não somente os princípios fundantes da própria Instituição, como causou repercussão grave e negativa à Corporação, tendo o ato transgressivo praticado ferido o decoro pessoal, dando causa a grave escândalo que comprometeu a honra pessoal e o decoro da classe, como muito bem pontua o comandante da 10ª RPM, fl. 249 dos autos, item 1.22. Argumentou que o apelante não se afasta das acusações que pesaram em seu desfavor, sequer negando a prática das mesmas, revelando, em TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 verdade, sua vã tentativa de relativizar o ato praticado, infirmando-se que os fatos narrados no processo administrativo não compreenderam o suposto “tom de brincadeira” das mensagens enviadas aos menores, afirmação esta que desde a seara administrativa restou afastada, por não serem condizentes à realidades dos autos, nem mesmo das contundentes provas colhidas no PAD. Reafirmou que a decisão exarada pelo Comandante-Geral da PMMG não violou aos preceitos da razoabilidade, proporcionalidade, tendo sido diretamente proporcional ao grave ato praticado, ao mesmo passo de que ao acusado restou assegurado o direito ao contraditório, ampla defesa, uma vez que lhe foi oportunizado tomar ciência dos fatos que pesavam em seu desfavor, constituído defensor técnico hábil a lhe defender, de tal sorte que o pleito anulatório carece de elementos comprobatórios, restando demonstrado o devido respeito e observância às normas que regulam o PAD e os direitos do acusado, de modo a não merecer provimento o seu recurso. Sobre a alegação de prescrição da pretensão punitiva disciplinar, aduziu que a pretensão punitiva da Administração Pública Militar não se encontrava prescrita na data de ativação da sanção, tendo sido respeitado o prazo prescricional de 5 (cinco) anos, previsto pela Súmula 1 deste Tribunal, rememorando que houve a suspensão do processo administrativo, por razão da pandemia mundial do COVID-19, nos termos do Memorando Circular n. 10.193.2/2020 - EMPM e do Memorando Circular n. 10.064.2/202. Destacou que o recorrente pretende a rediscussão das provas que foram colhidas em sede do processo administrativo, bem como do próprio mérito administrativo, em afronta ao princípio da Tripartição dos Poderes, estampado no art. 2º da Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, porquanto acarretaria violação da discricionariedade e competência do próprio Poder Executivo. Afirmou que o apelante não conseguiu demonstrar qualquer uma das irregularidades e vícios apontados em sua exordial, não se desincumbido do seu ônus probatório que, por força do art. 373, I, do CPC, era seu dever. Afirmou, ainda, que, à vista do princípio do pas nullité sans grief (não há nulidade sem prejuízo), aliado às presunções relativas de veracidade e legalidade de que gozam os atos da Administração Pública (art. 37 da CRFB/88), a procedência e continuidade da sanção administrativa é medida assegurada pelo ordenamento pátrio, não se evidenciado qualquer causa de nulidade que possa ser, eventualmente, avaliada por este Tribunal. Ao final, requereu que seja negado provimento ao recurso. É o relatório. VOTOS DESEMBARGADOR JADIR SILVA, RELATOR Recebo o recurso de apelação, porque estão presentes os requisitos e os pressupostos de sua admissibilidade. Primeiramente, destaco que, na data da propositura da ação penal, a sanção disciplinar não tinha sido executada, porque o apelante havia interposto recurso da decisão do Comandante-Geral ao Governador do Estado de Minas Gerais, o qual tem efeito suspensivo. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 7 No tocante ao pedido de concessão e gratuidade de justiça, entendo que a declaração de insuficiência econômica deverá ser considerada válida, a princípio, porquanto o apelante está desempregado, conforme afirmou em seu recurso de apelação e a sanção de demissão já foi efetivada. Aplico, aqui, o entendimento adotado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça, nos autos do Agravo Interno no Agravo em Recurso Especial n. 1633831/RS, da lavra do excelentíssimo Ministro Gurgel de Faria, decisão publicada no dia 22 de setembro de 2020, em que reconhece ser assente, na jurisprudência daquele egrégio Tribunal, que a simples declaração de hipossuficiência da pessoal natural, ainda que dotada de presunção iuris tantum, é suficiente para o deferimento do pedido de gratuidade de justiça, quando não ilidida por outros elementos. Em sua decisão, o eminente ministro citou outros precedentes: REsp 1.559.787/MG, Rel. Ministro Olindo Menezes, Desembargador Convocado do TRF 1ª Região, Primeira Turma, julgado em 18/02/2016, DJe 25/02/2016; e AgRg no AREsp 363.687/RS, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 28/04/2015, DJe 01/07/2015. Na mesma decisão, o eminente ministro ainda, adotou o entendimento de que, para se estabelecerem parâmetros para a negativa, são necessários elementos concretos, tais como deduções de despesas ordinárias e outras provadas nos autos, que justifiquem o indeferimento do pedido de gratuidade de justiça. Transcrevo a ementa do então decidido: PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. INOCORRÊNCIA. 1. É assente na jurisprudência do STJ que a simples declaração de hipossuficiência da pessoa natural, ainda que dotada de presunção iuris tantum, é suficiente ao deferimento do pedido de gratuidade de justiça quando não ilidida por outros elementos dos autos. 2. Hipótese em que o Tribunal local não indicou nenhum elemento que infirmasse a declaração prestada, considerando, apenas, que o comprovante de rendimentos atesta que a ora agravada recebia quantia líquida de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), não havendo necessidade de reexame fático-probatório para o julgamento da questão. 3. Agravo interno desprovido. (AgInt no AgInt no AREsp 1633831/RS, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, data do Julgamento em 08/02/2021, publicação em DJe 17/02/2021) – grifei. PREVIDENCIÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. ADOÇÃO DE CRITÉRIO NÃO PREVISTO EM LEI. IMPOSSIBILIDADE. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA ANÁLISE CONCRETA. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO. I - Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em 09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do provimento jurisdicional impugnado. In casu, aplica-se o Código de Processo Civil de 2015. II - O tribunal de origem, no julgamento do agravo de instrumento, asseverou que a presunção de hipossuficiência apta à concessão do TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 8 benefício de gratuidade de justiça somente resta configura no caso de renda mensal até o valor três salários-mínimos. III - Consoante orientação jurisprudencial desta Corte, a decisão sobre a concessão da assistência judiciária gratuita não pode ser amparada em critérios distintos daqueles expressamente previstos na legislação de regência, não havendo amparo legal para adoção de critérios abstratos, uma vez que eles não representam fundadas razões para denegação da justiça gratuita. IV - A Agravante não apresenta, no agravo, argumentos suficientes para desconstituir a decisão recorrida. V - Em regra, descabe a imposição da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil de 2015 em razão do mero desprovimento do Agravo Interno em votação unânime, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou improcedência do recurso a autorizar sua aplicação, o que não ocorreu no caso. VI - Agravo Interno improvido. (AgInt no REsp n. 1.895.814/RJ, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 6/12/2021, DJe de 10/12/2021.) Desta feita, concedo a gratuidade de justiça ao apelante. Em análise do apelo do autor, entendo que este não merece o seu provimento, pelas razões que passo a expor. Nesse ponto, cinjo-me aos fundamentos da respeitável decisão de Primeira Instância, porque entendo que aquele douto Juízo trouxe aos autos a melhor decisão para os questionamentos levantados pelo autor em sua inicial, com explanação de razões claras e precisas, para a manutenção da decisão proferida nos autos do Processo Administrativo-Disciplinar (PAD) de Portaria n. 102.795/2020 – 10ª RPM. Inicialmente, ressalvo que o apelante não juntou cópia integral do PAD. Das cópias de parte dos autos do PAD de Portaria n. 102.795/2020 – 10ª RPM, que foram juntados pelo apelante, percebe-se que a autoridade administrativa disciplinar apresentou uma fundamentação suficiente para a demonstração da ocorrência dos fatos imputados ao militar e o correto enquadramento de sua conduta na infringência do decoro, dando causa a grave escândalo que comprometeu a honra pessoal e o decoro da classe, nos termos do Código de Ética e Disciplina Militares (CEDM) – Lei n. 14.310, de 18 de junho de 2002. Sobre as razões recursais, saliento que o cerne da imputação transgressional no âmbito militar é faltar com o decoro, dando causa a grave escândalo que comprometa a honra pessoal e o decoro da classe. No caso, a falta de decoro se deu quando o militar, ora apelante, ofereceu dinheiro a menores, em troca de favores sexuais. Fato de tamanha gravidade que repercutiu dentro do pequeno distrito de Brejo Bonito/MG e no âmbito interno da Corporação, conforme restou apurado nos autos do PAD. Esse fato não configura discriminação de identidade de gênero ou de orientação sexual, como quer fazer crer o apelante. Da prova documental trazida pelo apelante, verifica-se que a autoridade administrativa deu efetiva resposta a alguns dos questionamentos que o então militar trouxe à análise dessa Justiça especializada. Vejamos. Quanto à alegação de ser bem quisto na Corporação e no distrito de Brejo Bonito/MG, tal fato não é capaz de desconstituir a falta de decoro do apelante, porquanto infringiu preceitos éticos da Corporação militar, dando TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 9 causa a grave escândalo que comprometeu a honra pessoal e o decoro da classe, como registrou o Comandante-Geral nos fundamentos da solução do PAD, nos itens 1.12.1, subitens 7, 8 e 9, 1.12.2, subitem, a saber: 1.12.1 preliminares Razões de defesa Contrarrazões de defesa [...] [...] 7. Ficou Claro junto aos envolvidos que a orientação sexual não pode ser motivo de preconceito, sendo isso uma garantia constitucional; que restou comprovado que o lado profissional do acusado não foi afetado. Que sancionar o acusado, que está no conceito A, com a sanção de demissão não é razoável e nem proporcional. 7. Encontra-se equivocado o entendimento da defesa, pois no presente processo não está julgando a orientação sexual do acusado, e sim a sua postura incompatível com os preceitos éticos pregoados pela Polícia Militar, ao oferecer dinheiro a menores de idade, em troca de favores sexuais, conduta esta que restou cabalmente comprovada nas apurações levadas a efeito no PAD. Nesses termos, ficou evidente que a conduta adotada pelo acusado exige aplicação de sanção disciplinar compatível com a sua gravidade, devendo ser esclarecido que as qualidades profissionais do acusado não o blindam de ser responsabilizado por atos ofensivos à honra pessoal e ao decoro da classe. 8. Restou comprovado que o ocorrido não afetou a credibilidade profissional do acusado, conforme relatos do Sgt Carlos e Ten Luiz Paulo, e dos civis envolvidos Luis Augusto, Wallison, Luiz Gustavo e Alysson. 8. Não obstante haver relatos no processo nos termos alegados pela defesa, verifica-se que tal fato não é suficiente para desconstituir a gravidade da conduta praticada pelo acusado, o qual, na qualidade de prestados de segurança pública, tem o dever de agir dentro dos parâmetros da legalidade, o que definitivamente não ocorreu. 9. Restou comprovado que o corrido não afetou a credibilidade profissional do acusado, conforme relatos do Sgt Carlos e Ten Luiz Paulo, e dos civis envolvidos Luís Augusto, Wallison, Luiz Gustavo e Alysson. 9. Reitera-se que as qualidades profissionais do acusado, além de não elidirem a acusação descrita na Portaria do PAD, não são fato impeditivo para lhe seja aplicada sanção disciplinar no âmbito da Instituição. 1.12.2 no mérito Razões de defesa Contrarrazões de defesa [...] [...] 3. Ausência de configuração de fato que afete a honra pessoal e decoro da classe. Que restou comprovado, nos relatos dos militares ouvidos no PAD, que o acusado é excelente profissional; que todas as testemunhas depuseram que tem confiança no acusado; que o ocorrido não diminui o profissionalismo e credibilidade do acusado; que, portanto, ficou claro que não houve ofensa a honra pessoal e ao decoro da classe; 3. Em que pese haver relatos elogiando a conduta profissional do acusado, bem como registros positivos no seu ERF, às folhas 91/96, corroborando ao alegado pela defesa, tais fatos não elidem a acusação que pesa contra o acusado, cuja gravidade demonstrou ser ele desprovido dos princípios e valores que regem a carreira policial militar, o que contraindica sua permanência nas fileiras da Instituição, ante a efetiva comprovação de conduta ofensiva à honra pessoal e ao decoro da classe, nos termos do art. 13, inciso III, do CEDM, aliado à TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 10 Que o prestígio do acusado é tão grande que ele obteve 181 votos no último pleito municipal, ficando na condição de suplente como vereador de Cruzeiro de Fortaleza, ora se o fato tivesse maculado seu decoro pessoal, jamais teria alcançado esse número de votos, em razão da notícia do fato; Que o ocorrido não configurou violação ao art. 64, inciso II, do CEDM, uma vez que o fato foi na esfera íntima do acusado, não se consumou, sendo uma simples tentativa sem insistência, que pelos depoimentos, as conversas foram apenas virtuais pelo whatsapp; Que todos foram categóricos pela permanência na Corporação, porque o fato não influenciou em nada. falta de observância de princípios de boa educação e correção de atitudes, conforme art. 15, inciso III, daquele mesmo dispositivo legal. O fato de o acusado ter obtido número de voto expressivo, nos termos mencionados pela defesa, não altera em nada a conduta antiética por ele adotada, a qual, dada a sua gravidade, comprometeu a sua permanência na Polícia Militar. Conforme já citado (1.12.1 – preliminarmente, subitem 1 – Contrarrazões de defesa, da presente análise), o fato do intento sexual do acusado não ter se consumado não elide a gravidade da postura por ele adotada, de oferecer dinheiro a menores de idade em troca de favores sexuais, o que caracterizou, indubitavelmente, o disposto no art. 64, inciso II, c/c art. 13, inciso III e art. 15, inciso III, todos do CEDM. No tocante ao fato de o militar não estar em serviço nem fardado no momento do delito e, ainda, não haver qualquer relação entre o ato praticado e a Corporação, não vejo como acolher tal argumentação. As previsões do art. 64, II, e parágrafo único, inciso III (faltar publicamente, fardado, de folga ou em serviço, com o decoro pessoal, dando causa a grave escândalo que comprometa a honra pessoal e o decoro da classe), do CEDM, não exigem que o militar esteja sempre fardado quando do cometimento, em tese, da transgressão disciplinar. A abrangência da norma atinge os militares faltosos, fardados ou não; de férias ou em fruição de licenças; e, por fim, de folga ou em serviço. Aliado a esse posicionamento, tem-se a disposição do art. 2º do próprio Código de Ética e Disciplina dos Militares, que estabelece a sua observância por militares ativos ou da reserva (que não está fardado e sequer de serviço), sem as exceções. Nesse sentido, o autor Maurício José de Oliveira, em seu livro Comentários ao Código de Ética e Disciplina dos Militares de Minas Gerais – CEDM – Lei n. 14.310, de 19 de junho de 20021, destacou: [...] O que se questiona é se o inciso III do parágrafo único do art. 64 do EMEMG passou a exigir que o autor do fato esteja “fardado” quando da prática do fato. Deve-se perquirir, também, se, ao estabelecer que pode se dar “de folga ou em serviço”, excluiu a possibilidade de sua prática pelo militar 1 Oliveira, Maurício José de. Comentário ao Código de Ética e disciplina dos Militares de Minas Gerais – CEDM; Lei n. 14.310, de 19 de junho de 2002. 3ª ed. – Belo Horizonte: Diplomata Livros Jurídicos e Literários, 2017 TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 11 estando de férias, de licenças diversas ou até mesmo no descanso entre jornadas. Primeiramente, tem-se que, ao apresentar o legislador as situações caracterizadoras separadas por vígula ou pela expressão “ou” – “[...] fardado, de folga ou em serviço [...]” – estabeleceu-se um indicativo de alternatividade e não de vinculação à necessidade de estar o militar fardado no momento da prática do fato. A se pensar de forma diferente, estaria o legislador conferindo um tratamento legislativo diferenciado a militares em situações idênticas. Ora, nem todos os militares usam fardas em suas atividades profissionais. Cita-se o exemplo dos militares do serviço de inteligência, aqueles com dispensa saúde do uso de fardamento, ou suja atividade dispensa, o uso de farda (ex: assessores militares em órgão civis) e até mesmo os militares da reserva. Seria desarrazoado entender que esses militares estariam excluídos da possibilidade de incursão na situação ensejadora de PAD em comento. Outra questão, é que não teria cabimento concluir que a conduta somente atingirá a gravidade suficiente para submissão a um processo demissionário, quando o militar a praticar estando fardado. [...] Agora, no que tange ao fato de estar “de folga ou em serviço”, também seria desarrazoado interpretar que o tipo busca excluir qualquer outra condição do militar. Mais uma vez, o fato de o militar praticar uma conduta atentatória à honra pessoal ou ao decoro da classe estando de férias não reduz a sua gravidade se comparado com aquele que vier a praticá-la estando de folga. Vê-se, claramente, que o tipo buscou foi deixar claro que a situação ensejadora de PAD em comento pode se dar quando o militar a pratica estando ou não em serviço. O termo “folga” aqui empregado não deve ser interpretado de forma literal, mas, como sendo toda aquela situação em que o militar não está de serviço. Quanto ao argumento da não realização do grave escândalo, a autoridade administrativa destacou que, para se configurar o grave escândalo basta que a conduta praticada pelo militar saia da normalidade e que tenha repercussão, mesmo que restrita apenas ao público interno (§ 3º do art. 5º da Instrução Conjunta de Corregedoria n. 01/2014) (Evento 1 – COP9, páginas 4/5, item 1.12.1 da solução do PADS). Nesse ponto, trago trechos de depoimentos de testemunhas citados na respeitável sentença “a quo”, in verbis: Depoimento da vítima Luís Gustavo Alves Pereira, 16 anos, evento 1, COP12, páginas 10 e 11: “PERGUNTADO, respondeu que várias pessoas no distrito sabem do interesse do sindicado em manter relacionamentos sexuais com outros adolescentes.”; “PERGUTADO, respondeu que comentou com alguns amigos a respeito das mensagens enviadas pelo sindicado e enviou ‘prints’ das conversas ao policial militar Cabo Hugo”; “PERGUNTADO, respondeu que já ouviu por várias vezes na comunidade de Brejo Bonito comentários sobre essa questão do sindicado enviar mensagens com cunho sexual para menores de idade.” Depoimento da testemunha/vítima Ryan Pablo da Silva, 18 anos, evento 1, COP13, páginas 1 e 2: “PERGUNTADO se esse fato teve alguma repercussão na comunidade de Brejo Bonito, respondeu que comentou sobre esse acontecido com os envolvidos Luis e Bisunga, mas que em Brejo Bonito “todos” conhecem a “fama” do sindicado, que ele TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 12 envia mensagens para menores de idade com essas intenções há algum tempo.” Depoimento da testemunha Alysson Medeiros Bernardes Silva, 19 anos, evento 1, COP13, páginas 3 e 4: “PERGUNTADO sobre a repercussão desse fato na comunidade de Brejo Bonito, respondeu que escutava comentários em toda a comunidade, que o “Brejo inteiro ficou sabendo, pois é um lugar pequeno””. Sobre a menoridade de algumas testemunhas, verifica-se dos autos que todas seriam capazes no aspecto cível, porquanto são maiores de 16 anos e, em virtude disso, podem testemunhar (art. 447 do CPC e 351 do CPPM). Referente ao suposto vício decorrente de um dos fatos que subsidiou ser datado do ano de 2016, entendo que, extraindo da decisão o fato descrito como ocorrido em 2016, ainda prevalecerá o entendimento adotado pela autoridade apontada como coatora, porquanto segundo as testemunhas Wallison Aguiar de Souza e Alysson Medeiros Bernardes Silva os fatos eram datados de 2018 e 2019, conforme se registrou na portaria inaugural do PAD, não tendo sido alcançados pela prescrição na data da efetivação da punição, ocorrida no ano de 2022 (Evento 1 – COP8). Concernente à alegação de que a decisão da autoridade administrativa deveria estar vinculada aos pareceres do CPAD e CEDMU no sentido de aplicação de sanção diversa da demissão, coaduno com o seguinte entendimento adotado pelo meritíssimo Juiz de Direito “a quo”: Importante ressaltar que as manifestações, tanto da CPAD, como do CEDMU, não são atos administrativos, e sim pareceres. José dos Santos Carvalho Filho leciona que: “Pode ocorrer que o julgador discorde dos termos do relatório da comissão processante. Essa discordância pode traduzir: - a aplicação da sanção, quando o relatório indicou a absolvição; - a absolvição, quando o relatório indicou a apenação; e - a aplicação de sanção diversa (mais grave ou mais leve) daquela sugerida pela comissão. No que se refere à apenação mais grave (reformatio in pejus), é importante assinalar que a autoridade decisória não está vinculada, como visto, à apreciação opinativa da comissão processante, por isso que nada impede que aplique penalidade mais severa.” (in “Manual de Direito Administrativo”, Lúmen Júris editora, RJ, 13ª edição, 2005, p. 771). Assim, dada a semântica do que seja parecer, conclui-se não se traduzir em decisão os relatórios da CPAD e do CEDMU, mas mera opinião, desvinculada da futura decisão da autoridade competente. Noutro giro, segundo Maria Sylvia Zanella di Pietro, “todo ato praticado no exercício da função administrativa é ato da Administração”, incluindo entre estes os atos administrativos propriamente ditos, como espécie. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 13 Por sua vez, a doutrinadora define ato administrativo como “a declaração do Estado ou de quem o represente, que produz efeitos jurídicos imediatos, com observância da lei, sob regime jurídico de direito público e sujeita a controle do Poder Judiciário”. Por não produzirem efeitos jurídicos, os atos de opinião – entre eles os pareceres, são classificados como atos da Administração e não como atos administrativos. Em outra vertente, por produzir efeitos jurídicos, o ato punitivo de servidor público, trata-se de ato administrativo. Portanto, a solução emanada pelo Comandante-Geral da PMMG, à vista do constante no artigo 74, inciso III, do CEDM, se enquadra no conceito de ato administrativo, pois possui caráter decisório, assim produzindo efeitos jurídicos. Com o objetivo de se controlar a legalidade dos atos administrativos, a Administração Pública deve motivar os fundamentos de fato e de direito das suas decisões. Segundo Maria Sylvia Zanella di Pietro “A rigor, pode-se dizer que, com relação ao ato discricionário, o Judiciário pode apreciar os aspectos da legalidade e verificar se a Administração não ultrapassou os limites da discricionariedade; neste caso, pode o Judiciário invalidar o ato, porque a autoridade ultrapassou o espaço livre deixado pela lei e invadiu o campo da legalidade”. (Direito Administrativo, 28ª Ed., editora Atlas, p. 263) Em outra oportunidade, dispõe que “Não há invasão do mérito quando o Judiciário aprecia os motivos, ou seja, os fatos que precedem a elaboração do ato; a ausência ou falsidade do motivo caracteriza ilegalidade, suscetível de invalidação pelo Poder Judiciário” (página 898). Destaques do original. Na mesma esteira segue Celso Antônio Bandeira de Mello: “Assim como ao Judiciário compete fulminar todo comportamento ilegítimo da Administração que apareça como frontal violação da ordem jurídica, compete-lhe, igualmente, fulminar qualquer comportamento administrativo que, a pretexto de exercer apreciação ou decisão discricionária, ultrapassar as fronteiras dela, isto é, desbordar dos limites de liberdade que lhe assistiam, violando, por tal modo, os ditames normativos que assinalam os confins da liberdade discricionária. A análise dos pressupostos de fato que embasaram a atuação administrativa é recurso impostergável para aferição do direito e o juiz, neste caso, mantém-se estritamente em sua função quando procede ao cotejo entre o enunciado legal e a situação concreta”. Um dos elementos do ato administrativo é o motivo, tratando-se dos pressupostos fáticos e jurídicos que fundamentam o ato administrativo. Ainda discorre Maria Sylvia Zanella de Pietro: “o princípio da motivação exige que a Administração Pública indique os fundamentos de fato e de direito de suas decisões”. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 14 Segue a Doutrinadora dizendo: “a sua obrigatoriedade se justifica em qualquer tipo de ato, por que se trata de formalidade necessária para permitir o controle da legalidade dos atos administrativos”. Pela Teoria dos Motivos Determinantes a validade do ato administrativo deve ser vinculada aos motivos indicados como fundamento, implicando em nulidade caso haja dissonância ou inexistência, o que não ocorreu com a decisão proferida pelo Comandante-Geral da PMMG. Nesse ponto, entendo que a manifestação da CPAD e do CEDMU não tem caráter decisório e sequer vinculativo, motivo pelo qual não condiciona qualquer decisão dentro dos procedimentos administrativos. É essa a expressão da vontade da Lei n. 14.310, de 19 de junho de 2002, que prevê: Art. 74 – Encerrados os trabalhos, o presidente remeterá os autos do processo ao CEDMU, que emitirá o seu parecer, no prazo de dez dias úteis, e encaminhará os autos do processo à autoridade convocante, que proferirá, nos limites de sua competência e no prazo de dez dias úteis, decisão fundamentada, que será publicada em boletim, concordando ou não com os pareceres da CPAD e do CEDMU: I – recomendando sanar irregularidades, renovar o processo ou realizar diligências complementares; II – determinando o arquivamento do processo, se considerar improcedente a acusação; III – aplicando, agravando, atenuando ou anulando sanção disciplinar, na esfera de sua competência; IV – remetendo o processo à Justiça Militar ou ao Ministério Público, se constituir infração penal a ação do acusado; V – opinando, se cabível, pela reforma disciplinar compulsória; VI – opinando pela demissão. § 1º – Os autos que concluírem pela demissão ou reforma disciplinar compulsória de militar da ativa serão encaminhados ao Comandante-geral para decisão. § 2º – O Comandante-geral poderá conceder o benefício da suspensão da demissão pelo período de um ano, caso o militar tenha sido submetido a processo com base no inciso I do art. 64. § 3º – Quando for o caso de cumprimento do disposto no § 1º do art. 42 combinado com o inciso VI do § 3º do art. 142 da Constituição da República, o Comandante-geral remeterá o processo, no prazo de três dias, à Justiça Militar, para decisão. – grifos nossos. A decisão do procedimento compete ao Comandante-Geral que, motivadamente, deverá definir a sanção a ser aplicada. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 15 Nesse sentido, veja-se a jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça, em situações análogas: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC/2015. NÃO OCORRÊNCIA. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. PENALIDADE SUGERIDA PELA COMISSÃO PROCESSANTE. NÃO VINCULAÇÃO DA AUTORIDADE JULGADORA. FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Inexiste a alegada violação do art. 1.022 do CPC/2015, pois a prestação jurisdicional foi dada na medida da pretensão deduzida, conforme se depreende da análise do acórdão recorrido. O Tribunal de origem apreciou fundamentadamente a controvérsia, não padecendo o julgado de nenhum erro, omissão, contradição ou obscuridade. Observe-se, ademais, que julgamento diverso do pretendido, como na espécie, não implica ofensa ao dispositivo de lei invocado. 2. A autoridade julgadora não está adstrita ao parecer da Comissão Disciplinar. Sua conclusão pode dele divergir, com aplicação de penalidade mais branda ou mais severa, desde que devidamente fundamentada. Precedentes. 3. Na hipótese, a Corte de origem consignou que a aplicação da penalidade foi devidamente fundamentada pela autoridade julgadora, destacando que o agravante cometeu mais de uma infração passível de advertência, e que foram apurados danos para o serviço público, para o Calendário e o Plano Anual de Ensino, com prejuízo ao processo de ensino e aprendizagem. 4. Para rever tais assertivas e concluir pela insuficiência da fundamentação adotada para a imposição da penalidade, nos termos propostos pelo agravante, seria necessária a incursão no acervo probatório da causa, circunstância que redundaria na formação de novo juízo acerca dos fatos e provas, e não na valoração dos critérios jurídicos concernentes à utilização da prova e à formação da convicção, o que impede o seguimento do recurso especial, por óbice da Súmula 7 do STJ. 5. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp n. 1.054.462/PR, relator Ministro Manoel Erhardt (Desembargador Convocado do TRF5), Primeira Turma, julgado em 15/8/2022, DJe de 17/8/2022.) ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR FEDERAL. ARTÍFICE DE MECÂNICA. DPF/MJ. DEMISSÃO. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. INOCORRÊNCIA. FALTA DISCIPLINAR GRAVE. ART. 132 DA LEI N. 8.112/1990. IMPOSSIBILIDADE DE SANÇÃO DIVERSA DA DEMISSÃO. SÚMULA 650/STJ. AGRAVAMENTO DA SANÇÃO PROPOSTA PELA COMISSÃO PROCESSANTE MEDIANTE ADEQUADA MOTIVAÇÃO DA AUTORIDADE JULGADORA. POSSIBILIDADE. ART. 168 DA LEI N. 8.112/1190. ORDEM DENEGADA. 1. A concessão da ordem, presente evidência documental trazida já com a exordial (prova pré-constituída), vai condicionada à incontestável demonstração de violação ao alegado direito líquido e certo da parte impetrante, por ato abusivo ou ilegal da indicada autoridade coatora. Inteligência do disposto no art. 1º da Lei n. 12.016/2009. 2. Tratando-se de infração funcional punível com demissão, o prazo a ser considerado para efeitos do cômputo da prescrição punitiva é o quinquênio legalmente previsto no art. 142, I, da Lei n. 8.112/1990; TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 16 por este prisma, entre a data de instauração do primeiro procedimento disciplinar, em 16 de setembro de 2009, e a efetiva aplicação da penalidade, em 30 de abril de 2014, transcorreu prazo inferior ao lustro legal. 3. Não se declara a nulidade do procedimento disciplinar sem a demonstração de efetivo prejuízo à defesa. Precedentes. 4. A consolidada jurisprudência do STJ tem por inadequada a eleição da via mandamental para se rediscutir a suficiência do acervo probatório colhido no curso do processo disciplinar, em ordem a aferir se o impetrante praticou ou não as condutas ilícitas que lhe são imputadas. Precedentes. 5. Tipificada a conduta do ex-agente em hipótese prevista no art. 132 do Regime Jurídico dos Servidores da União, como foi o caso, lícito não se fazia à Autoridade Administrativa, mesmo a pretexto de valorar a proporcionalidade, aplicar penalidade diversa daquela cominada em lei. Incidência da Súmula 650/STJ. 6. Consoante se pode validamente extrair do disposto no art. 168, parágrafo único, da Lei n. 8.112/1990, é lícito à Autoridade julgadora, desde que o faça motivadamente, como ocorreu no caso, agravar a penalidade proposta pela Comissão processante, se convencida de que as provas nos autos infirmam as conclusões constantes do relatório produzido pelo trio processante. Inteligência do disposto no art. 168, parágrafo único, da Lei n. 8.112/1990. 7. Ordem denegada. (MS n. 21.220/DF, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Seção, julgado em 23/3/2022, DJe de 1/4/2022.) No âmbito judicial, é nítido que as alegações do apelante giram em torno da valoração da prova e das razões de convencimento da autoridade militar. Todavia, percebe-se que, na esfera da sua discricionariedade, coube à autoridade militar, o excelentíssimo Comandante-Geral, definir o enquadramento da conduta atribuída ao apelante ao proceder à análise do conjunto probatório dos autos do Processo Administrativo-Disciplinar de Portaria n. 102.795/2020 – 10ª RPM, bem como adequar ou conformar a medida punitiva, mantendo a congruência entre a imputação (portaria inaugural) e a solução adotada. Como se sabe, em nosso ordenamento jurídico, quando se trata de controle de atos administrativos, vigora a regra da vedação do Poder Judiciário de se adentrar no mérito administrativo, à vista do princípio consagrado na nossa Constituição da República, de 5 de outubro de 1988, o de separação de poderes. Tal princípio constitucional impõe que os poderes legislativo, executivo e judiciário sejam harmônicos entre si, respeitando-se suas esferas de atuação, dada a exclusividade de sua competência, em perfeita tradução de um Estado Democrático de Direito. Decerto, o Poder Judiciário limita-se à análise da legalidade do ato administrativo. Neste aspecto, desde a entrada em vigor da Emenda Constitucional n. 45, de 30 de dezembro de 2004, a qual, alterando a redação do art. 125 da Carta Magna, previu a competência desta Justiça Militar para o julgamento das ações civis relativas a atos disciplinares militares, filiei-me ao entendimento de que cabe ao Poder Judiciário corrigir atos disciplinares ilegais praticados pela nobre Administração Pública Militar, especialmente quanto aos aspectos formais dos atos administrativos, nestes incluídos os TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 17 requisitos da proporcionalidade e da razoabilidade da atuação do Poder Público. Hoje, em nosso ordenamento jurídico, é assente o entendimento de que são passíveis de correção as irregularidades inerentes ao ato, no aspecto da motivação, julgando-as desproporcionais ou irrazoáveis. Nesse ponto, seria o caso de a punição ser necessária (fato versus tipo administrativo de transgressão disciplinar), mas a decisão pode trazer ao servidor gravames desproporcionais ou sem razoabilidade, como no caso de uma falta leve ou média gerarem demissões sem a correspondente motivação (fora das hipóteses permitidas em lei, a exemplo da reincidência, da contumácia, da grave lesão ao erário etc.). No presente processo, a motivação do ato punitivo disciplinar se mostra adequada, justificando-se na certeza de que a conduta do militar infringiu as premissas éticas estabelecidas na Lei n. 14.310/2002, o que levou a ofensa da honra pessoal ou do decoro da classe. Quanto à valoração das provas em face da situação fática, reconheço que tal atribuição é da autoridade militar, constituindo-se em mérito administrativo, inserto no âmbito da discricionariedade do administrador, pelo que é vedado ao Poder Judiciário a reanálise valorativa, sob pena de ofensa ao princípio da separação dos poderes, positivado no art. 2º da Constituição da República de 1988. Nesse sentido, destaco: SERVIDOR PÚBLICO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO MANDADO DE SEGURANÇA. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. FRAGILIDADE DO ACERVO PROBATÓRIO QUE CONDUZIU À CONDENAÇÃO DISCIPLINAR DO IMPETRANTE. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. INTIMAÇÃO DO SERVIDOR APÓS APRESENTAÇÃO DO RELATÓRIO FINAL. DESNECESSIDADE. PROVAS. REQUERIMENTO INDEFERIDO. DECISÃO MOTIVADA. AUSÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4º, DO CPC/2015. DESCABIMENTO. I - Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte, na sessão realizada em 09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do provimento jurisdicional impugnado. In casu, aplica-se o estatuto processual de 2015. II - Consoante a jurisprudência desta Corte, "a opção pela via do mandado de segurança oferece aos impetrantes o bônus da maior celeridade processual e da prioridade na tramitação em relação às ações ordinárias, porém, essa opção cobra o preço da prévia, cabal e incontestável demonstração dos fatos alegados, mediante prova documental idônea, a ser apresentada desde logo com a inicial, evidenciando a liquidez e certeza do direito afirmado." (AgRg no MS n. 19.025/DF, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Seção, DJe 21/9/2016). III - Não acarreta nulidade do PAD, por cerceamento de defesa, o indeferimento de produção de provas e diligências, quando estas forem desnecessárias ou protelatórias, havendo motivação idônea nesse sentido, nos termos do art. 156 da Lei n. 8.112/1990. IV - A falta de intimação do servidor público, após a apresentação do relatório final pela comissão processante, em processo administrativo disciplinar, não configura ofensa às garantias do contraditório e da ampla defesa, ante a ausência de previsão legal. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 18 Precedentes do STF e do STJ. V - É pacífica a jurisprudência desta Corte segundo a qual o mandado de segurança não constitui a via adequada para o exame da suficiência do conjunto fático-probatório constante do Processo Administrativo Disciplinar - PAD, a fim de verificar se o Impetrante praticou ou não os atos que foram a ele imputados e que serviram de base para a imposição de penalidade administrativa. VI - O controle jurisdicional do PAD restringe-se ao exame da regularidade do procedimento e à legalidade do ato, à luz dos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, sendo-lhe defesa qualquer incursão no mérito administrativo, a impedir a análise e valoração das provas constantes no processo disciplinar. VII - Não apresentação de argumentos suficientes para desconstituir a decisão recorrida. VIII - Em regra, descabe a imposição da multa, prevista no art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil de 2015, em razão do mero improvimento do Agravo Interno em votação unânime, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou improcedência do recurso a autorizar sua aplicação, o que não sucedeu no caso. IX - Agravo Interno improvido. (STJ, AgInt no MS n. 26.918/DF, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Seção, julgado em 13/12/2022, DJe de 15/12/2022.) A bem da verdade, percebo que a postulação do apelante visa discutir o mérito administrativo, o que não encontra amparo, salvo em situações de ilegalidades e falta de proporcionalidade e razoabilidade na aplicação da sanção disciplinar, não demonstradas nestes autos. Assim, tenho que o ato administrativo disciplinar se mostra regular, observados os requisitos formais, devendo ser mantida a sanção disciplinar aplicada ao autor, ora apelante. Pelas razões acima expostas, concedo a gratuidade de justiça ao apelante e, no mérito, nego provimento ao recurso, mantendo, na íntegra, a respeitável sentença monocrática do juízo “a quo”. É como voto. DESEMBARGADOR SÓCRATES EDGARD DOS ANJOS Acompanho o voto do eminente desembargador relator. DESEMBARGADOR JAMES FERREIRA SANTOS Acompanho o voto do eminente desembargador relator. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 10 de agosto de 2023. Desembargador Jadir Silva Relator TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 19